Tribunal: TJES
Processo: 5005717-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Esbulho / Turbação / Ameaça; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES GABLER

AGRAVADO: ILHAS DE VENEZA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 561 do CPC preceitua que a medida pretendida depende da prova da posse e de sua perda, bem como do esbulho e sua respectiva data, sendo esses requisitos cumulativos e imprescindíveis.

2.
Sequer a posse anterior do agravante está comprovada na fase em que o processo se encontra, motivo pelo qual, a despeito de suas alegações acerca do adimplemento da obrigação perante as agravantes, que deverá ser objeto da instrução probatória na origem, a decisão recorrida deve ser mantida, posto que não comprovados os requisitos autorizadores da liminar possessória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005717-06.2023.8.08.0000

Agravante:
Fernando Rodrigues Gabler

Agravados:
Ilhas de Veneza Residence Empreendimentos e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Rodrigues Gabler contra a decisão de id. 24748720, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Ilhas de Ilhas de Veneza Residence Empreendimentos SPE Ltda. e Kemp Engenharia e Serviços Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Nas razões de id. 5119690, o agravante alega em síntese que (a) objetiva a reintegração da posse da unidade 307 do Edifício Ilhas de Veneza Residence; (b) a posse lhe foi transmitida quando assinado o contrato de compra e venda; (c) seu poder de ingerência econômica sobre o imóvel está demonstrado, posto que inclusive o contrato de financiamento com a CEF foi levado a registro; (d) a retenção das chaves do apartamento pelas agravadas é indevida, caracterizando o esbulho; e (e) o recurso deve provido para reformar a decisão e deferir a liminar de reintegração de posse.

Contrarrazões apresentadas no id. 5194712.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se Fernando Rodrigues Gabler faz jus à reintegração liminar da posse da
unidade 307 do Edifício Ilhas de Veneza Residence, localizado em Vila Velha-ES.

O art. 561 do CPC preceitua que a medida pretendida depende da prova da posse e de sua perda, bem como do esbulho e sua respectiva data, sendo esses requisitos cumulativos e imprescindíveis, como se depreende dos seguintes arestos:

“Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar: (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC/2015.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000307, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“Pela normativa (arts. 560 a 562, do CPC), para a reintegração da posse deve o autor comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, assim como sua data e a perda da posse.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002717, Relator RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

Conforme me manifestei na decisão liminar, os e-mails reproduzidos no id.
15688055
demonstram que as partes estabeleceram longo contato para tratar da possibilidade de acordo referente aos débitos das prestações assumidas pelo agravante perante as agravadas.

Em um dos e-mails enviado pelo analista jurídico da Kemp Engenharia, consta expressamente que
“A não entrega das chaves é pelo fato do preço da venda não ter sido quitado”
, consignando que a proposta de pagamento feita pelo agravante não poderia ser aceita por
“não ser nem próximo ao aditivo firmado e não cumprido pelo comprador”
.

Na resposta à notificação extrajudicial efetuada constante no id. 15687448, Ilhas de Veneza Residence Empreendimentos SPE Ltda. afirma que a cláusula 15.1 do contrato preceitua que a posse do imóvel seria concedida após o Habite-se e antes da outorga da escritura, desde que o comprador estivesse em dia com suas obrigações, o que não ocorreu, eis que havia uma dívida, naquele momento, de R$ 65.718,74 (sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Assim, sequer a posse anterior do agravante está comprovada na fase em que o processo se encontra, motivo pelo qual, a despeito de suas alegações acerca do adimplemento da obrigação perante as agravantes, que deverá ser objeto da instrução probatória na origem, a decisão recorrida deve ser mantida, posto que não comprovados os requisitos autorizadores da liminar possessória.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.